Tribunal: TJSP
Processo: 1019360-55.2023.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – CANDIDATA REPROVADA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE LICENCIADA EM PEDAGOGIA – INADMISSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E HISTÓRICO ESCOLAR – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.